Tribunal: TJDFT
Processo: 0004952-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Retornam os autos do mandado de segurança (processo físico originário n.o 2005.00.2.004952-2 convertido aos presentes autos digitalizados n. o 0004952-80.2005.8.07.0016) a este Egrégio Conselho Especial após o julgamento do Recurso Extraordinário n. o 602. 584, cujo andamento processual registrado no site do Supremo Tribunal Federal indica o seu trânsito em julgado em 26/3/2021. Intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias esclareça acerca da persistência do interesse de agir no que concerne à presente ação, manifestando-se expressamente quanto às repercussões do que fora decidido no Recurso Extraordinário 602.584 frente à sua demanda mandamental originária. Após, com ou sem manifestação da impetrante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora